Tribunal: TJES
Processo: 0023547-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023547-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

APELADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A embargante alega omissão quanto ao termo inicial da gratuidade de justiça deferida, sustentando que seus efeitos são prospectivos ("ex nunc") e não alcançam a condenação imposta na sentença, proferida antes do requerimento e deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido foi omisso ao não esclarecer que os efeitos da gratuidade de justiça operam-se apenas a partir de sua concessão, sem retroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os efeitos da gratuidade de justiça são prospectivos, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores ao seu deferimento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR).

No caso concreto, o benefício foi concedido apenas em grau recursal, alcançando apenas as despesas processuais futuras, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Assim, o acórdão embargado já havia abordado a questão de forma clara.

O prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Ademais, o acórdão recorrido já enfrentou os pontos suscitados, inexistindo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os efeitos da gratuidade de justiça operam-se prospectivamente ("ex nunc"), a partir de sua concessão, não retroagindo para alcançar despesas ou condenações anteriores.

A mera pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, salvo quando há efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023547-08.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADA:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra v. acórdão (id. 12128595) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em desfavor da embargante.

Em suas razões recursais (id. 12309149), a embargante defende, basicamente, que o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da gratuidade de justiça deferida, pontuando que a benesse possui efeitos “ex nunc” e, assim, não retroage para alcançar fatos anteriores ao pedido de justiça gratuita, especificamente a condenação feita em sentença quando não havia pedido e nem concessão de gratuidade.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja sanado o vício apontado, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Aplica-se ao caso o artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, razão pela qual se mostra desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso não deve ser provido.

Isso porque, consoante exposto pela embargante, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os efeitos da justiça gratuita operam-se “ex nunc”, ou seja, a partir do momento em que foi deferido, não atingindo atos pretéritos (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR).

No caso em exame, nota-se que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado e deferido em grau recursal, inexistindo dúvidas de que a benesse atingirá somente sobre as despesas processuais subsequentes, ou seja, as que surgirem a partir do exame neste Segundo Grau de Jurisdição, o que justifica a ressalva feita ao final do acórdão embargado acerca da necessidade de observância do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Cediço, pois, que a gratuidade de justiça é atinente apenas aos atos posteriores ao seu deferimento, ressaindo claro, ainda, que a medida não isenta a embargada da condenação principal que venha sofrer com a prolação da sentença, confirmada nesta segunda instância.

Quanto ao alegado prequestionameento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.